Tribunal: STF
Processo: ARE 1554180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MUNICÍPIO DE RIO ACIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISPENSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – COISA JULGADA.



    1 – Os Municípios não estão dispensados do pagamento dos honorários advocatícios quando sucumbentes em ação processada pelo rito comum.



    2 - Não é possível, em regra, em sede de embargos à execução, alterar os índices de atualização do débito exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.



    3 - Excepciona-se da referida regra a alteração, em sede de embargos à execução, dos critérios de juros moratórios e correção monetária, fixados na decisão executada, em razão de posterior mutação legislativa ou da superveniente declaração de inconstitucionalidade da lei que os contempla, neste último caso, observando-se o termo inicial da eficácia executiva da decisão proferida pelo referido Tribunal Superior, porquanto se cuida de relação jurídica de trato sucessivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ao contrário do alegado pelo recorrente, não há qualquer dispositivo legal que isenta os Municípios, no procedimento comum, do pagamento dos honorários de sucumbência, mas sim das custas processuais, a exemplo do art. 10, I, da Lei Estadual nº. 14.939/03.



    Os Municípios não são beneficiários da justiça gratuita, mas apenas são isentos do pagamento das custas processuais.



    Nesse sentido:



    “AÇÃO DE ARBITRAMENTO - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PATROCÍNIO DOS INTERESSES DA PARTE CARENTE - ESTADO - DEVER DE PAGAR - CUSTAS - ISENÇÃO. (...) São cabíveis os honorários contra a Fazenda Pública, porque esta deve observar o princípio da sucumbência, aplicando-se apenas a regra privilegiada, ou seja, o art. 20, § 4º do CPC para a fixação da verba. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0708.05.010922-0/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2008, publicação da súmula em 17/04/2008)”



    A alegação do recorrente no sentido de que o orçamento municipal encontra-se engessado para fins de combate à pandemia do coronavírus não constitui razão para afastamento das regras referentes à atribuição dos ônus de sucumbência, notadamente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente